Tribunal: STF
Processo: ARE 1271237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAIS DIVERSOS. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365. TEMA 181. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por José Maderna Ribas e Sérgio Luiz Frizzo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:
    “PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 1) DESCABIMENTO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 2) PROVA DA DIVERGÊNCIA: JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO JULGADO PARADIGMA OU INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL AUTORIZADO (ART. 1.043, § 4º, DO CPC/2015 E ART. 266, § 4º, DO REGIMENTO INTERNO DO STJ). ÔNUS DO RECORRENTE. MERA CITAÇÃO DO NÚMERO DO ACÓRDÃO E TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO JULGADO: INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIVERGÊNCIA: VÍCIO SUBSTANCIAL QUE NÃO AUTORIZA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC/2015.
    1. Não se admitem embargos de divergência quando o alegado dissenso se dá entre acórdãos proferidos em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus. Tal restrição imposta pelo Regimento Interno do STJ tinha por fundamento, durante a vigência do CPC/73, uma interpretação sistemática do conteúdo da lei (art. 546, I, CPC/73) que revelava ser inviável comparar um recurso especial com um remédio constitucional de abrangência muito mais ampla e voltado eminentemente para a proteção da liberdade de locomoção. Tal interpretação veio a ser corroborada pelo art. 1.043, § 1º, do CPC/2015, que restringiu, expressamente os julgados que podem ser objeto de comparação, em sede de embargos de divergência, a recursos e ações de competência originária, não podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. O mesmo raciocínio vale para enunciados de súmula de tribunais.
    2. Embora o recurso ordinário tenha a natureza de recurso e seja expressamente previsto como tal no art. 994, V, do CPC, o fato é que, exceção feita à hipótese do art. 1.027, II, b, do CPC, ele somente pode ser manejado contra decisões proferidas em ações constitucionais. Admitir o cabimento de embargos de divergência para debater tese fixada em acórdão proferido em recurso ordinário corresponderia, ao mesmo tempo, a admitir que um recurso teria o condão de desnaturar a natureza jurídica da ação originária no bojo da qual ele foi manejado, o que não o ocorre, e burlar a restrição de cabimento do recurso imposta no § 1º do art. 1.043 do CPC.
    3. A comprovação da existência de dissídio em sede de embargos de divergência, além do cotejo entre os julgados comparados, demanda pelo menos uma das seguintes providências: a) juntada de certidões; b) a apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) a citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; ou (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
    4. ‘A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as exigências do § 4º do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno desta Corte Superior, porque o Diário da Justiça, em sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência - previsto no § 3º do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -, consubstanciando somente órgão de divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo. Precedentes da Corte Especial’ (AgInt nos EAREsp 419.397/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/06/2019, DJe 14/6/2019).
    5. ‘[...] a ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador - nos moldes exigidos pelo artigo 1.043, § 4º, do CPC/2015 e pelo artigo 266, § 4º, do RISTJ - indubitavelmente constitui vício substancial, resultante da inobservância do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do artigo 932 da Lei 13.105/2015 para complementação de fundamentação’ (AgInt nos EAREsp 647.089/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 03/10/2017).
    6. Situação em que os recorrentes se limitaram, nas razões de seus embargos de divergência, a citar o número do acórdão paradigma e a transcrever trechos do julgado.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Doc. 18, p. 29-31)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 18, p. 52) 
    Nas razões do apelo extremo, as partes recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, caput e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 18, p. 63-88 ) 
    Os recorrentes requerem “seja reconhecido o cabimento dos embargos de divergência regularmente opostos, e, alternativamente, a nulidade do processo desde o momento em que foi negado o acesso aos elementos originários da investigação que culminou na condenação dos recorrentes”. (Doc. 18, p. 67) 
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário ao aplicar a sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 339 e 660 e não o admitiu quanto às demais matérias por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 284 do STF. A decisão ficou assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, NEGADO SEGUIMENTO E, NO MAIS, NÃO ADMITIDO.” (Doc. 18, p. 117)
    Interposto o pertinente agravo interno no Tribunal a quo para impugnar as questões tratadas na sistemática de repercussão geral, passo à análise do agravo em recurso extraordinário das matérias remanescentes.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, quanto à possibilidade de análise dos Embargos de Divergência opostos no Superior Tribunal de Justiça, impende destacar que a admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, na análise do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, o qual possui a seguinte ementa:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
    Da mesma forma, a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 639.228, da Relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado: 
    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    No mesmo sentido, confira-se o ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016, assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente